Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-90.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703393-90.2023.8.07.0008 RECORRENTE: SIDNEY RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FOTOGRAFIA DA LESÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recente o STJ decidiu que “(...) o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2398309). 2. No caso, corrobora versão da ofendida as fotografias tiradas na delegacia, nas quais é possível visualizar hematoma em uma de suas pernas. 3. Devem ser mantidas as condenações pelos crimes de ameaça, uma vez que a vítima apresentou versão firme, coerente e uníssona, nas oportunidades em que ouvida, demonstrando evidente temor na concretização da promessa de mal injusto e grave feita pelo réu. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, e 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da ausência de comprovação da materialidade em relação ao crime de lesão corporal. Aduz, ainda, a inexistência de provas em relação ao crime de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, e 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No presente caso, corrobora versão da ofendida as fotografias tiradas na delegacia, nas quais é possível visualizar hematoma em uma de suas pernas (ID 57772288 a 57772290). Assevera-se que não há indícios que maculem a veracidade das fotos apresentadas, sendo desnecessária a realização de perícia nas imagens. Portanto, a despeito de o réu ter afirmado que, durante a discussão, arremessou a bicicleta na parede, não atingido a vítima, a versão está isolada, não guardando verossimilhança. (...) Ainda que o réu tenha negado a prática dos crimes de ameaças - afirmando que nunca proferiu sequer xingamentos contra a vítima e que a ofendida não se conformava com o fim da relação - não é crível que a ofendida tenha procedido ao registro de ocorrência policial, descrito os fatos com riqueza de detalhes, bem como narrado de forma uníssona o ocorrido, motivada por essa suposta irresignação. Durante a audiência, a vítima mostrou-se abalada com as ameaças proferidas pelo acusado, tendo demonstrado temor e que os dizeres o réu pudessem se concretizar. Nesse sentido, frise-se que a ofendida requereu medida protetivas de urgência, que, consoante fixado na sentença, estão vigentes até 30-junho-2024” (ID 59527861). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, em relação à materialidade do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime” (AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003